Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720254-20.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ALEXANDRA MENDES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A água é bem essencial a sobrevivência humana, de modo que a interrupção ou suspensão no seu fornecimento deve ser visto com extrema cautela pelo poder público, sob pena de colocar em risco a saúde e a vida das pessoas.

II - Agravo conhecido e provido para determinar o restabelecimento do fornecimento.